Tribunal: TJMT
Processo: 1014852-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014852-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 989.571.201-49 (EMBARGANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014852-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT

EMBARGADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014852-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT

EMBARGADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que “
não ficou claro a decisão deste E. TJMT sobre efetivamente se poderá/deverá a embargante depositar o valor relativo aos cálculos periciais, pois é aquele que entende devido e correto a embargante ou, se é o valor contratual
”
.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 69112997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014852-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT

EMBARGADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz que o aresto foi obscuro quanto ao valor a ser depositado em juízo, se “o
relativo aos cálculos periciais, pois é aquele que entende devido e correto a embargante ou, se é o valor contratual
”
.

No dispositivo ficou assim consignado:

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso

para permitir a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas
conforme o parecer técnico (Id 32831184 dos autos em primeiro grau)
, com a descaracterização dos efeitos da mora até instrução do feito no juízo de origem
(ID 66061477 - Pág. 5, grifei).

Desse modo, não há o vício apontado.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020